Tribunal: STF
Processo: HC 71027
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS CORPUS.  COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO  DE EMPRESA PÚBLICA  FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO DO
PROCESSO. SUBSISTENCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
          Comprovado  que  o  crime  de  roubo  foi  praticado contra
agencia da Caixa Econômica Federal, impõe-se a anulação da condenação
prolatada  pela Justiça Estadual  para que  o processo seja examinado
pela Justiça Federal (art. 109, IV, da CF).
         Deve  subsistir, no entanto, a prisão em flagrante, que, por
ter  natureza de ato administrativo, não e atingida pela nulidade dos
atos   decisorios   praticados  no   âmbito   da   Justiça  declarada
incompetente,  sem  prejuizo  de que  seja  avaliada  sua legalidade,
especialmente em face do excesso de prazo, pela autoridade judiciária
federal. Precedentes.
         Habeas corpus parcialmente concedido para efeito de anular a
condenação,  remetendo-se os autos para a Justiça Federal de primeira
instância.